Tribunal: TJMT
Processo: 0016498-12.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial interposto na Apelação Cível no 0016498-12.2016.8.11.0041
Recorrente: AÇO BRASIL-CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - ME
Recorridas: NAIR LUZIA DE OLIVEIRA CAMPOS e NAIANY DE OLIVEIRA CAMPOS.
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 85741493) interposto por AÇO BRASIL-CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - ME, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que negou provimento ao recurso de apelação da ora recorrente e proveu o recurso das recorridas apenas para majorar o valor arbitrado a título de danos morais, com a seguinte ementa (id. 81414477):
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – AÇÃO DE RECONVENÇÃO - IMPROCEDÊNCIA - PRELIMINAR - NULIDADE DA SENTENÇA - JULGAMENTO EXTRA PETITA - REJEIÇÃO - MÉRITO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRUÇÃO CIVIL - OBRAS EM RESIDÊNCIA – RELAÇÃO DE CONSUMO – RESPONSABILIDADE PELO FATO DO PRODUTO E DO SERVIÇO – ARTIGOS 12 E 14 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – COMPROVAÇÃO – CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS – POSSIBILIDADE, INCLUSIVE DE OFÍCIO – TUTELA ESPECÍFICA DO DIREITO MATERIAL – RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE - ARTIGOS 497 E 499 DO CPC/15 - DECISÃO QUE NÃO CONFIGURA JULGAMENTO EXTRA OU ULTRA PETITA – DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEFEITUOSO – DANOS CONFIGURADOS – QUANTUM –RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECONVENÇÃO - IMPROCEDÊNCIA – VALOR QUE ENGLOBA O CONTRATO E ADITIVO PREVISTO - RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO – RECURSO DAS AUTORAS PROVIDOS.
Não há que se falar em nulidade de sentença sob alegação de julgamento extra petita, quando o magistrado decidiu de acordo com o pedido,
No entanto, ainda que houvesse julgamento extra petita, não seria suficiente para anular o julgado, bastava apenas adequar de modo que fosse decotado o excesso nela eventualmente verificado, restringindo-se aos limites do pleito inicial, sem lhe alterar a substância.
Os serviços de construção civil (obras em residência) têm natureza de relação de consumo, uma vez que a contratante se utiliza dos produtos e serviços fornecidos pela contratada na qualidade de destinatário final.
Diante do que prevê o Código de Defesa do Consumidor, o defeito do produto ou serviço colocado à disposição do consumidor é presumida, bastando que seja demostrada a existência do dano e o nexo causal com o produto ou serviço adquiridos, sendo prescindível, portanto, a comprovação de culpa, exceto se o fornecedor comprovar as excludentes de sua responsabilidade, a teor do dispostos nos artigos 12, § 3o, II e III, e 14, § 3o, I e II, do CDC, que não é o caso, já que a falha na prestação do serviço restou configurada abundantemente pelas provas dos autos.
Ao disciplinar a tutela específica e o resultado prático equivalente, o art. 497 do CPC/2015 dispõe que, na ação que tenha por objeto o cumprimento de dever de fazer ou de não fazer, o juiz poderá propiciar ao autor, até de ofício, a tutela específica, e o resultado prático equivalente. Não sendo possível, ou se o autor o requerer, a obrigação se converterá em perdas e danos (art. 499 do CPC/15).
De acordo com a jurisprudência do STJ, "não configura julgamento extra ou ultra petita, nem reformatio in pejus, a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, ainda que não haja pedido explícito nesse sentido" (AgRg no AREsp 784.908/SP).
Por ser objetiva a sua responsabilidade, os fornecedores de serviços respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos morais causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, a teor do disposto no artigo 14, caput, do CDC, principalmente quando os dissabores e os aborrecimentos ocorreram de forma acentuada, praticante todos os dias em um longo período, cujo trauma e abalo psicológico da são inevitáveis.
Os danos morais devem ser fixados com observância aos princípios de proporcionalidade e razoabilidade, levando-se em conta ainda o caráter compensatório para a vítima e o punitivo para o ofensor.
Deve ser mantida a improcedência da reconvenção se valores cobrados já estavam englobados no contrato original e aditivo, conforme se verifica do levantamento pericial, e não se provou qualquer inadimplemento por parte das contratantes.
(RAC n° 0016498-12.2016.8.11.0041, Rel.Desa Marilsen Andrade Addario, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 24.03.2021)”.
A recorrente sustenta em suas razões negativa de vigência aos artigos 141, 492 e 337§5o e 372 inciso II, todos do Código de Processo Civil, argumentando, em síntese:
(a) a existência de julgamento extra petita, tendo em vista que o órgão fracionário recorrido, ao converter a obrigação de fazer em perdas e danos, declarou providência jurisdicional diversa da postulada, sem previsão para o conhecimento de ofício (art.337 §5o do CPC);
(b) que foi dado provimento ao recurso das recorridas para majorar os danos morais sem que estas tivessem se desincumbido do ônus que lhes competia;
(c) a inexistência de falha na prestação de serviços, tendo em vista que “A recorrente demonstrou claramente as alterações contratuais havidas, comprovando que na verdade tem valores em haver, além de não ter descumprido o contrato firmado” (id. Num. 85741493 - Pág. 9)
(d) a exorbitância do valor arbitrado a título de danos morais, razão pela qual pugna pela sua redução, em obediência aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, para evitar o enriquecimento sem justa causa.
Recurso tempestivo (id 87706499) e preparado (id 87714483). Contrarrazões pelo não conhecimento do recurso (id. 89183966)
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
3- Do julgamento extra petita- violação aos artigos 141, 492 e 337, § 5o, do CPC – Decisão em conformidade com o STJ – Súmula 83
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, a parte recorrente afirma a existência de julgamento extra petita, tendo em vista que, o órgão fracionário recorrido, ao converter a obrigação de fazer em perdas e danos, declarou providência jurisdicional diversa da postulada, sem previsão para o conhecimento de ofício.
No acordão recorrido constou, in verbis:
"Aliás, pelo que se denota, o Juiz singular converteu a obrigação de fazer em perdas e danos, o que é plenamente permitido, inclusive de ofício, diante do que dispõe os artigos 497, caput, e 499, ambos do CPC/15:
'Art. 497. Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente'.
“Art. 499. A obrigação somente será convertida em perdas e danos se o autor o requerer ou se impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente'. Grifei.
No caso em tela, ambas as partes não questionaram a conversão em perdas e danos, exceto valores. Caso contrário, o imóvel deveria ser totalmente demolido, uma vez que há defeitos em praticamente todos os cômodos, preferindo o Juiz a obtenção de tutela pelo resultado prático ao adimplemento da obrigação. No acórdão impugnado ficou consignado que '(...) o eminente magistrado de primeiro grau já se valeu da quantidade da droga para a exasperação da reprimenda basilar, de modo que tal circunstância judiciais não pode ser utilizada novamente nesta fase da dosimetria, sob pena de bis in idem' (fl. 230)".
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que “não configura julgamento extra ou ultra petita, nem reformatio in pejus, a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, ainda que não haja pedido explícito nesse sentido" (AgRg no AREsp no 784.908-SP – Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA – julgado em 16/02/2016 – DJE: 19/02/2016).
Para elucidar:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER CONVERTIDA EM PERDAS E DANOS. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. SÚMULAS N. 5, 7 E 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 499 do CPC/2015 (norma correspondente ao § 1o do art. 461 do CPC/1973), é possível ao magistrado converter a obrigação de fazer em perdas em danos, independentemente de pedido do titular do direito subjetivo - não havendo falar em julgamento extra petita. Precedentes. Súmula n. 83 do STJ.
2. A pretensão recursal, de reforma da decisão que constatou a impossibilidade de condenação das ora agravantes na obrigação de fazer e converteu essa obrigação em perdas e danos, encontra óbice nas Súmulas n. 5 e 7 do STJ, porque demandaria interpretação das cláusulas contratuais e reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1534371/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aos artigos supramencionados, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido se encontra em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário.
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
3-Da violação ao artigo 372, inciso II, do CPC – Deficiência na fundamentação (Súmula 284 do STF).
Na interposição do Recurso Especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente o suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 284 DO STF. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. A alegada afronta a lei federal não foi demonstrada com clareza, caracterizando, dessa maneira, a ausência de fundamentação jurídica e legal, conforme previsto na Súmula no 284 do STF.
3. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula no 7 do STJ.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no REsp 1891487/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 18/06/2021)
Dessa forma, quanto à alegação de ofensa ao artigo 372, inciso II, do CPC, conclui-se pela inadmissão do recurso, porquanto a recorrente limitou-se a reproduzir o dispositivo legal supostamente violado, sem, no entanto, ter demonstrado de forma precisa e concreta à contrariedade alegada e como esta teria ocorrido, impossibilitando, consequentemente, a exata compreensão da matéria apresentada.
Neste prisma, ressalte-se que a parte recorrente abriu um tópico em seu recurso especial denominado “Ausência de Descumprimento Contratual” no qual tece longas considerações a respeito dos fatos da causa, que são cópia integral do já exposto nas suas razões de apelação (id 69861460 pg.04 a 32).
Desta forma, é evidente que a recorrente não fez o devido cotejo do conteúdo decidido no acordão recorrido a fim de elucidar de que forma ele teria violado o artigo 372, inciso II, do CPC.
Por estas razões, inviável a admissão do recurso neste ponto.
4- Da minoração do quantum indenizatório – ausência de indicação do dispositivo violado - Súmula 284 do STJ.
Na interposição do Recurso Especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente o suposto dispositivo legal violado, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
A propósito:
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. INVENTÁRIO. SUCESSÃO DE CÔNJUGE.
DISPOSITIVO VIOLADO. INDICAÇÃO PRECISA. AUSÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO DE DISSÍDIO PRETORIANO. FALTA DE COTEJO ANALÍTICO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF.
1. O princípio da primazia do julgamento do mérito somente se aplica aos recursos interpostos sob a égide do novo ordenamento de processo civil.
2. A falta de indicação precisa de qual o artigo, parágrafo ou alínea, da legislação foi tida por violada caracteriza deficiência de fundamentação no recurso especial, inviabilizando a abertura da instância excepcional. Incidência da Súmula 284-STF.
3. Requisito de conhecimento do recurso especial interposto com base em dissídio pretoriano é a demonstração analítica da alegada divergência, com a transcrição dos trechos que configurem o dissenso, mencionando as circunstâncias que identifiquem os casos confrontados.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1073482/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 28/08/2017)
Neste ponto, a recorrente, embora requeste pela diminuição do valor arbitrado a título de danos morais, por violação ao princípio da proporcionalidade, não fez menção de qual dispositivo legal teria sido violado, razão pela qual é inviável a admissão do recurso, nos termos da Súmula 284 do STJ.
Ante o exposto, inadmito o Recurso Especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça